Tribunal: TJMT
Processo: 1021169-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021169-48.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (APELANTE), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (APELANTE), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), HE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.311.250/0001-36 (APELADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), WAGNER CHIODI JUNIOR - CPF: 351.637.828-00 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – NULIDADE DE JULGAMENTO – INEXISTENTE – OMISSÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HE PARTICIPAÇÕES LTDA
contra acordão da Relatoria do Dr. Alexandre Elias Filho que, por unanimidade, proveu desproveu o recurso de apelação (id. 68141976).

O Embargante alega que o julgamento do recurso fora incluído na pauta de julgamento do dia 01/12/2020, mas que, este relator teria alterado a data para sessão anterior, para que pudesse participar do julgamento deste processo.

Sustenta que pugnou a reunião destes autos com o de no 1021169-48.2020.8.11.0000, sendo respeitada a prevenção do Desembargador Dr. Sebastião Barbosa Farias, mas que tal pedido não fora analisado, razão pela qual, explana que houve nulidade na reforma das sentenças, que considerou válidas as intimações entregues ao funcionário da portaria e aos sócios da Embargante e garantidores da obrigação.

Argumenta o embargante que jamais houve suspeita de ocultação para o não recebimento da intimação, bem como que houve omissão acerca da análise da prevenção, com consequente nulidade do julgamento proferido por turma diversa da preventa e sem a participação do relator prevento, o Desembargador Dr. Sebastião Barbosa Farias.

Assim, pugna que seja sanada a omissão para que seja o feito julgado pelo Desembargador Dr. Sebastião Barbosa Farias, por entender o embargante que houve a participação indevida do relator substituto. Além do que requer sejam sanados os alegados equívocos quanto à informação da composição societária da parte embargante, quanto à informação da intimação pessoal dos garantidores da dívida, quanto suspeita de ocultação da Embargante e da conclusão equivocada.

Por fim, explana que houve obscuridade sobre qual a regra de interpretação adotada pelo douto julgador para que a regra geral prevaleça sobre a específica e sobre a revogação do § 1o e do § 3o, ambos do artigo 26 da Lei n.o 9.514/97 pelo § 2o e pelo § 4o, ambos do artigo 248 do Código de Processo Civil.

A parte contrária impugnou os embargos de declaração apresentado, argumentando que não estão presentes as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da Relatoria do Dr. Alexandre Elias Filho, que por unanimidade, proveu o recurso.

Inicialmente, acerca de diversas alegações do embargante de que houve nulidade no julgamento, ante a prevenção de outro relator, explico-lhe que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio das portarias no 596/2020-PRES e no 63/2020-PRES, realizou a devida convocação para a integralização da Primeira Câmara de Direito Privado, da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e da Seção de Direito Privado até o dia 04/12/02020, senão vejamos:

PORTARIA No 63/2020-PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas.

CONSIDERANDO o despacho exarado no expediente protocolado sob os nos 0034023-91.2020, subscrito pelo Exmo. Sr. Des. Sebastião Barbosa Farias,

RESOLVE:

Retificar a Portaria no 596/2020-PRES, de 17/9/2020, concernente a convocação do Exmo. Sr. Doutor ALEXANDRE ELIAS FILHO, Juiz de Direito Titular da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande, para integrar a Primeira Câmara de Direito Privado, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Seção de Direito Privado, para fazer constar a convocação até o dia 04/12/2020”.

Além da devida convocação deste julgador para compor a Primeira Câmara de Direito Privado, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Seção de Direito Privado até o dia 04/12/02020, esclareço para a compreensão do embargante que, ainda que a data da sessão de julgamento seja posterior ao fim da convocação, o julgamento dos processos inclusos em pauta durante o período da convocação do relator, serão por ele julgados, mesmo que em sessões posteriores ao fim da referida convocação.

Posto isso, não há que se falar em nulidade do julgamento, nem em incompetência e tampouco em afronta à legislação.

Dispõe o art. 60, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Art. 60 – Em caso de afastamento de membros por período superior a 30 (trinta) dias e inferior a 90 (noventa), poderá ser convocado Juiz de Direito de Entrância Especial, segundo a área de atuação, vedada a redistribuição.”

Referido Regimento Interno ainda dispõe em seu art. 105:

“Art. 105 – Serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico:

...

Parágrafo 2o - A pauta de julgamento dos processos cíveis e administrativos deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, mesmo nos casos de ação originária do Tribunal, contando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, conforme disposto no art. 4o, parágrafo 4o, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006”.

E foi justamente o que ocorreu, não havendo qualquer irregularidade quanto ao julgamento dos recursos por este Colegiado.

Se a embargante desconhece o Regimento Interno deste E. Tribunal o problema e seu e não do julgador.

Ademais, a ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MESMO IMÓVEL DA ALIENAÇÃO COMO GARANTIA – INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA – VALIDADE – INTIMAÇÃO RECEBIDA POR FIADORES – VALIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS PROVIDOS. Com base no art. 248, parágrafos 2o e 4o, do CPC, tratando-se de pessoa jurídica com localização em condomínio edilício, é válida a entrega da intimação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, bem como é válida a intimações recebidas pelos fiadores-procuradores que também são sócios da empresa. Não há cerceamento de defesa “quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (STJ, AgInt no REsp 863439-SP 2016/0035451, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/04/2016, T2 – SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016). Sentenças reformadas.

No julgamento foi reconhecida tanto a validade da intimação recebida pelo funcionário da portaria, quanto a da intimação recebida por fiadores, além de não ter sido vislumbrado o cerceamento de defesa alegado. Resultando no provimento do recurso, julgando: a) improcedente a ação de nulidade de ato jurídico; b) procedente a ação de reintegração de posse; c) prejudicado o recurso de agravo interno interposto no agravo de instrumento no 1005059-71.2020.8.11.000.

Ocorre que o embargante requer sejam sanados os alegados equívocos da informação da composição societária da parte embargante, da informação da intimação pessoal dos garantidores da dívida, da suspeita de ocultação da Embargante e da conclusão equivocada.

Por fim, explana que houve obscuridade sobre qual a regra de interpretação adotada pelo douto julgador para que a regra geral prevaleça sobre a específica e sobre a revogação do § 1o e do § 3o, ambos do artigo 26 da Lei n.o 9.514/97 pelo § 2o e pelo § 4o, ambos do artigo 248 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Malgrados as alegações da parte, não há qualquer vício no acordão. Pretende a embargante, em verdade, rediscutir a matéria, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração. Este remédio processual não se presta para reabrir discussão de questões já apreciadas, à luz do art. 1.022 do CPC.

Oportuno registrar que os equívocos alegados pelo embargante se tratam de matérias analisadas nos autos, mas que não estavam de acordo com o seu entendimento. Trago trecho para ilustrar:

“(...)

Reconheço que a apelada fora devidamente notificada para a purgação da mora, tanto com o recebimento da correspondência pelo funcionário da portaria, como pela intimação dos fiadores-procuradores que também são sócios da empresa, porém manteve-se inerte de cumprir a sua obrigação.

Por outro lado, quanto à alegação de cerceamento de defesa, esta não merece prosperar, pois, segundo a jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CDA E VALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM DISPENSA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. 2. Aferir eventual necessidade de produção de prova demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos. Agravo interno improvido”. (STJ, AgInt no REsp 863439-SP 2016/0035451, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/04/2016, T2 – SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

Tenho a segura convicção que não houve o alegado cerceamento de defesa, e muito menos violação ao devido processo legal.

Uma vez comprovada a validade das intimações e notificações, inviável é a ação de nulidade de ato jurídico por ausência de purgação da mora, resultando o esbulho praticado pela apelada. De modo que, por execução da garantia fiduciária, é perfeitamente cabível a reintegração da posse dos apelantes sobre a coisa imóvel objeto da alienação fiduciária.

O magistrado, ao decidir, interpreta e aplica os artigos e princípios legais de uma forma sistêmica e não está adstrito ao alegado pelas partes.

Desta feita, os embargos de declaração, contudo, só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. Deve a embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NoS 1021509-89.2020.8.11.0000
e
1021169-48.2020.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021